Tribunal: TJSP
Processo: 2292590-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de locação de imóvel comercial - Ação de revisão proposta pela locatária - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter a alteração do índice de correção do aluguel - Agravo interposto pela autora - Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência - Necessidade de se garantir o exercício do contraditório

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Contrato de locação de imóvel comercial - Ação de revisão proposta pela locatária - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter a alteração do índice de correção do aluguel - Agravo interposto pela autora - Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência - Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa - Controvérsia que, ademais, deve ser dirimida após esgotada a dilação probatória - Recurso desprovido